Tribunal: STF
Processo: MS 38530
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Decadência da impetração. 



1. Mandado de segurança impetrado contra ato do TCU que condenou a impetrante ao ressarcimento de valores ao erário.



2. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 



3. Configuração da decadência, uma vez que o ato foi publicado em 16.12.2021, o prazo decadencial terminou em 16.04.2022 e a ação foi ajuizada em 20.04.2022.



4. Writ a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra o Acórdão nº 2.946/2021 do Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU), que, ao negar provimento a recurso de reconsideração, de modo a manter o Acórdão nº 2.849/2010 e condenar a impetrante ao ressarcimento ao erário e ao pagamento de multa, teria aplicado entendimento equivocado acerca da prescrição da pretensão punitiva.



    2. A impetrante informa que as decisões foram proferidas nos autos da TC nº 008.254/1999-0, tomada de contas especial (TCE) instaurada para apurar a regularidade das obras da rodovia BR 174, no Estado do Amazonas. Extrai-se da documentação acostada à petição inicial (doc. 6 - análise do recurso de reconsideração efetuada pela unidade técnica do TCU) que a impetrante celebrou o Contrato nº 36/95 com o Governo do Estado do Amazonas, para a construção de trecho da citada rodovia. A condenação decorreu da identificação de superfaturamento no preço de insumo da obra.



    3. Alega a autora que, nos termos da recente jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada a Lei nº 9.783/1999 ao caso, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do TCU. Sustenta que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos desde a data da celebração do Contrato nº 36/95 (19.07.1995) e a sua citação na tomada de contas especial (20.12.2001).



    4. Subsidiariamente, defende ter ocorrido a prescrição intercorrente, pois entre 20.08.2004 e 16.03.2009, bem como entre 07.08.2012 e 07.10.2016, lapsos superiores a 3 (três) anos, o processo teria ficado paralisado no âmbito do TCU.



    5. Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos de sua condenação no TC nº 008.254/1999-0. No mérito, requer a confirmação da liminar, anulando-se o alegado ato coator.



    6. Em razão da excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar as informações nos autos, assim como a cientificação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica.



    7. A União requereu seu ingresso no feito.



    8. A autoridade impetrada prestou as informações. Alegou, preliminarmente, a decadência da impetração, uma vez que o termo inicial para a contagem do respectivo prazo deve ser a data da publicação do ato no Diário Oficial da União, pois a parte acompanhava o processo, com advogado constituído. No mérito, defendeu a aplicação do prazo de prescrição decenal do Código Civil ou, caso aplicada a Lei nº 9.873/1999, a consideração de causas interruptivas da prescrição que obstaram o completo transcurso do lapso prescricional.



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos autos, nos termos da seguinte ementa:



    Direito administrativo. Mandado de segurança. Tomada de Contas Especial. Pleito que busca anular acórdão do TCU pela prescrição. 1. Impetrado o mandado de segurança após o transcurso do prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. 2. O Tema 899 de Repercussão Geral reconhece a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão do TCU, aplicável a Lei 9.873/99, não demonstrado o transcurso do lapso de cinco anos entre os marcos interruptivos da prescrição. 3. Pelo não conhecimento do mandado de segurança ou pela denegação da segurança.



    10. É o relatório. Decido.



    11. Observo que a impetrante participou do processo administrativo com a constituição de advogados, que foram intimados da inclusão do feito em pauta (doc. 242) e do acórdão ora impugnado (doc. 240). Nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Veja-se as seguintes ementas: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 



    (...)



    9. Assim, como a impetrante participou da etapa interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o TCU, a sua ciência, quanto ao acórdão impugnado nesta impetração, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01/02/2006 (evento 21). (...) 



    (MS 38296, decisão monocrática, Relª. Minª. Rosa Weber)



    MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO: CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



    (...)



    7. Razão jurídica assiste à autoridade impetrada. Pela legislação vigente e na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado, nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado e não da data da notificação expedida pelo órgão. 



    (MS 38228, decisão monocrática, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. 



    (MS 28.948, Rel. Min. Teori Zavascki – destaques acrescentados)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do acórdão coator. Agravo não provido.



    1. O ato questionado consiste em acórdão do Tribunal de Contas da União, decisão que recaiu sobre uma série de recursos de reconsideração interpostos pelos interessados, entre eles, o agravante. Como o impetrante participou do processo administrativo, constituiu advogado e, inclusive, formulou pedido de reconsideração, o prazo decadencial alusivo à impetração começa a correr a partir da publicação do ato atacado na imprensa oficial. Precedentes.



    2. O impetrante deixou fluir integralmente o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, uma vez que, tendo sido o acórdão coator publicado em 9/7/10, somente veio a este Supremo Tribunal Federal em 5/8/11.



    3. Agravo regimental não provido.



     (MS 30.820, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma – destaques acrescentados)



    12. No presente caso, a publicação do alegado ato coator, Acórdão nº 2.946/2021 do TCU, ocorreu em 16.12.2021. Assim, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, terminou em 16.04.2022. Uma vez que a impetração foi ajuizada em 20.04.2022, já havia sido ultrapassado o prazo decadencial, impondo-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 10 da mesma Lei.



    13. Registro, por fim, que o reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança não impede o requerente de recorrer às vias ordinárias para a defesa de seu alegado direito.



    14. Em face do exposto, nego seguimento ao writ, nos termos dos arts. 10 e 23 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante. Sem honorários (Súm. 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    Defiro o ingresso da União.



    Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator